Tribunal: TJES
Processo: 0008635-31.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado; Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente
Data de julgamento: 2023-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008635-31.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FRANCISCARLOS DA SILVA SOUSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: PENAL – PROCESSUAL PENAL - APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE ROUBO
E CORRUPÇÃO DE MENOR
–
AUTORIA COMPROVADA
– PENA APLICADA COM PERTINÊNCIA – APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Comprovada a materialidade, destaca-se que a autoria também restou devidamente comprovada pelos depoimentos prestados em juízo pelos agentes da força pública que atuaram na ocorrência, como destacado na sentença, que, dentre outros, confirmaram o que fora relatado pela vítima na esfera policial, no sentido de que sem sombra de dúvidas o recorrente fora autor dos delitos denunciados.

-
D
e se ressaltar
a validade e a credibilidade
das declarações prestadas em juízo por
agentes do Estado;
a jurisprudência do STJ que destaca que
em crimes contra o patrimônio a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente
quando descreve, com firmeza, a cena criminosa
; que a teor da Súmula 500/STJ,
"a configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal", e que h
á prova testemunhal evidenciando que o menor atuou em conjunto com o apelante para prática da ação criminosa.

2
.

Recurso conhecido e desprovido. Unânime.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. Acorda a Egrégia SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado, à unanimidade, POR CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Eminente Relator.

VOTO – MÉRITO:

C omo relatado cuidam os autos de Apelação Criminal interposta por

FRANCISCARLOS DA SILVA SOUSA,

manifestando inconformismo quanto aos termos da sentença originária que lhe impôs pena em razão da reconhecida prática dos delitos de roubo e corrupção de menor.

Também como mencionado, aduz o apelante que a autoria não fora comprovada, de modo que almeja a implementação da absolvição, mas analisando detidamente os autos constato que tal pretensão não merece acolhimento.

A exordial acusatória destaca, em síntese, que:

“
(...)
Que
no dia 14 de maio de 2021, por volta das 21 horas e 30 minutos, na rua Piracicaba, bairro Jardim Marilândia, Vila Velha/ES, o denunciado, juntamente com o menor RENALD KAUÃ DE OLIVEIRA MATOS, subtraiu, mediante grave ameaça, 01 (um) aparelho celular, MARCA Samsung da vítima Lídia da Silva Andrade.

Que a
vítima estava na frente de seu estabelecimento quando foi abordada por uma moto com dois indivíduos, um deles saiu da moto e puxou seu celular, fazendo sinal para que a vítima ficasse quieta.

Consta nos autos que o motoboy do estabelecimento que estava no interior da loja viu o ocorrido e tentou se aproximar, mas a vítima pediu para que o motoboy não fizesse nada, porque o indivíduo colocou a mão na cintura com o intuito de intimidar aparentando estar com armado. Após obter a posse do aparelho celular, montou na garupa da moto e saiu.

Emerge os autos que após os indivíduos evadirem, as pessoas da lanchonete começaram a gritar “socorro”, “pega ladrão”, “ele está armado”. No momento passava uma viatura e os policias avistaram um dos indivíduos saindo correndo do estabelecimento e montando na garupa da moto. Narram os autos que foi dad
a
ordem de parad
a

a
os indivíduos, mas estes não obedeceram, em ato cont
í
nuo os policiais perseguiram a motocicleta, o indivíduo que estava no carona avistou a guarnição atrás e tirou a mão do apoio traseiro da moto levando a cintura, aparentando sacar uma arma de fogo.

Emerge dos autos que o policial Thiago, acreditando estar em perigo eminente disparou um tiro na direção da motocicleta, mas o disparo impactou o próprio capô da viatura.

Na tentativa de evadirem os indivíduos derraparam com uma curva, caindo na frente da viatura. Os indivíduos foram identificados com FRANCISCARLOS DA SILVA ANDRADE e o menor RENALD KAUÃ DE OLIVEIRA MATOS, com eles foi encontrado o celular da vítima que havia acabado de sofre o “assalto”.

Diante da autoridade policial o denunciado FRANCISCARLOS e o RENALD menor de idade confessaram terem praticado o crime descrito. Ao consultarem a placa da moto foi comprovado que a moto se tratava de produto de roubo também realizado pelo adolescente RENALD no dia 08/05/2021.”
”
.

Comprovada a materialidade, destaca-se que a autoria também restou devidamente comprovadas nos autos pelos depoimentos prestados em juízo pelos agentes da força pública que atuaram na ocorrência, como destacado na sentença, que, dentre outros, confirmaram o que fora relatado pela vítima na esfera policial, no sentido de que sem sombra de dúvidas o recorrente fora autor dos delitos denunciados.

D
e se ressaltar
a validade e a credibilidade
das declarações prestadas em juízo por
agentes do Estado;
a jurisprudência do STJ que destaca que
em crimes contra o patrimônio a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente
quando descreve, com firmeza, a cena criminosa
; que a teor da Súmula 500/STJ,
"a configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal", e que h
á prova testemunhal evidenciando que o menor atuou em conjunto com o apelante para prática da ação criminosa.

Não há que se falar, portanto, em insuficiência probatória ou condenação lastreada somente com base em elementos colhidos na fase investigativa.

Assim, despiciendas outras considerações,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO O PROVIMENTO ALMEJADO.

É como me manifesto.

Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Acompanho o relator.

Des.
JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
- Acompanho o relator.